Tribunal: CARF
Processo: 15504.018024/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018024/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.603 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
NNC ACESSÓRIOS DA MODA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-43.001, de 28 de fevereiro
de 2013, da 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018024/2010-00
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018024/2010-00

Trata-se de impugnação contra a exclusão da interessada do Simples Nacional – Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Por meio do ADE (Ato Declaratório Executivo) DRF/BHE No 422611, de 1o de
setembro de 2010 (fls. 11), a contribuinte foi excluída do Simples Nacional a partir de
1o de janeiro de 20011, em virtude de existirem, em seu nome, débitos com a Fazenda
Pública Federal sem exigibilidade suspensa.
No referido ADE, consta que os débitos motivadores da exclusão foram os seguintes:
(...)
Cientificada da exclusão em 23/09/2010, conforme Aviso de Recebimento de fls. 18,
em 21/10/2010 a interessada apresentou a impugnação de fls. 2/5, com as seguintes
alegações, literalmente transcritas:
A contribuinte, NCC ACESSÓRIOS DA MODA LTDA., optante pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas - Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, por dificuldades financeiras, não
efetuou o pagamento determinadas competências devidas, motivo pelo qual houve a
determinação de sua exclusão do referido regime, nos termos do Ato Declaratório
DRF/BHE, no 422611, de lo de setembro de 2.010 (doc. no 6 - anex).
(...)
Em relação aos débitos que motivam a indigitada exclusão, pretende a contribuinte
quitá-los integralmente, por meio do parcelamento, para que permaneça no referido
regime simplificado.
Para tanto, requer seja deferido o parcelamento do saldo em aberto, em até 60
(sessenta) meses, nos termos da Lei federal no 10.522/2002, considerando que:
1) não há vedação, pelo art. 14 da referida Lei federal no 10.522/2002, de
parcelamento dos débitos, sendo certo que a referida legislação, alterada recentemente
(2009) não determina qualquer procedimento que impeça às empresas optantes pelo
SIMPLES NACIONAL de quitarem os seus débitos através do parcelamento ordinário
em 60 (sessenta) meses;
2) igualmente, não há vedação ao solicitado parcelamento pela Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2.006, que instituiu o Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL.
Demais disso, é importante ressaltar que o Código Tributário Nacional (Lei no
5.172/1966), em atendimento aos comandos do art. 146, III, da Constituição Federal,
determina, em seus arts. 111; 151, VI e 155-A, que a lei que concede parcelamento
(uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário) deverá ser
interpretada LITERALMENTE, na forma e condição estabelecidas em "lei especifica".
Confira-se tais dispositivos:
Em seguida, transcreve os arts. 111, 151 e 155 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional).
Instruem os autos os docs. de fls. 6/20.
É o relatório.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018024/2010-00

A 4a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO POR DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO.
Não poderá permanecer no Simples Nacional a empresa excluída em razão de débitos
sem exigibilidade suspensa, se não comprovar ter regularizado, no prazo de trinta dias
após a ciência, os débitos motivadores da exclusão.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 14/05/2013 (e-fls. 29 e
30) e apresentou recurso voluntário no dia 13/06/2013 (e-fls. 33 a 50), com os fatos e
fundamentos a seguir sintetizados:
Declara ter regularizado os débitos que motivaram a exclusão da Recorrente do
Simples, após a Lei Complementar no 139/2011 e colaciona o comprovante de pagamento das
parcelas.
Defende dever a lei que concede parcelamento ser interpretada literalmente e
somente lei específica poderia dispor sobre a forma e condições do parcelamento, demonstrando-
se abusivo, ilegais e inconstitucionais quaisquer eventuais atos normativos que disponham de
modo diverso. Assim, com a regularização da dívida, a Recorrente faz jus à manutenção no
Simples Nacional.
Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso voluntário, a fim de
que seja deferido o direito de permanecer no Simples Nacional, dada a regularização da dívida
nos termos da LC no 139/2011.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018024/2010-00

entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A LC no 123/2006, em seu art.17 determina:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples Nacional em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
A Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, em seu artigo 6o, § 5o,
estabeleceu que a pessoa jurídica poderia permanecer no regime especial, se comprovasse ter
regularizado, no prazo de trinta dias a partir da ciência, os débitos motivadores da exclusão.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE n° 422611, de
01 de setembro de 2010 (aos 23/09/2010), a Recorrente possuía 14 débitos sem a exigibilidade
suspensa, referente aos períodos de apuração 09, 11 e 12 de 2007 e 02 a 02 a 12 de 2008.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente não negou a existência dos
débitos, contudo requereu o parcelamento do saldo em aberto em até 60 meses, nos termos da
Lei Federal no 10.522/2002. No recurso voluntário, a Recorrente declara ter quitado a dívida que
gerou a sua exclusão do Simples Nacional, aproveitando a permissão concedida através da Lei
Complementar no 139/201.
Conforme as palavras da própria Recorrente no recurso voluntário, os
parcelamentos só podem ser concedidos por lei e essa deve ser interpretada de forma literal.
Assim, importante registrar, em que pese o inconformismo da Recorrente, que os
débitos de Simples Nacional até a Lei Complementar no 139/2011 não poderiam ser parcelados
em razão de inexistência de previsão legal, apenas a partir da citada Lei Complementar, a qual

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018024/2010-00

alterou a Lei Complementar no 123/2006, passou a existir previsão de parcelamento de débito do
Simples Nacional.
Diante disso, à época do recebimento do ADE, a empresa não possuía débitos
com exigibilidade suspensa e a regularização ocorreu após o prazo concedido para pagamento
dos débitos.
Saliente-se que às autoridades administrativas tributárias, (lançadoras e
julgadoras), é vedado agir de forma diversa àquela estipulada em lei, não podendo dela se
desvencilharem sob pena de responsabilidade funcional. Nem poderia ser diferente, vez que a
atividade do servidor da Administração Pública é meramente executiva, não o desonerando do
fiel cumprimento das leis, por força do princípio da legalidade previsto no art.37 da Constituição
Federal.
Esclareça-se ainda que as alegações de inconstitucionalidade não podem ser
oponíveis na esfera administrativa. Isso porque, ao CARF não é permitida a análise de
constitucionalidade de norma tributária, vide a Súmula 02 do CARF: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital